Tribunal: TJPA
Processo: 0008861-34.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008861-34.2016.8.14.0006

APELANTE: JOSE RIBAMAR PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, superando a súmula 231 do STJ; (ii) verificar se há elementos suficientes para manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo sem prova da potencialidade lesiva do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, reafirmada em sede de repercussão geral e recurso repetitivo, estabelece que a incidência de atenuantes não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, conforme prevê a Súmula 231/STJ.

4. O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, impõe respeito aos limites mínimos e máximos abstratamente previstos no tipo penal, de modo que a pena não pode ser fixada fora desses parâmetros sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e apenas a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, não sendo aplicável a de menoridade, pois o réu possuía 29 anos à época dos fatos. Assim, não há espaço para redução da pena na segunda fase.

6. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi corretamente aplicada, pois há auto de apreensão da arma e depoimentos confirmando seu uso para ameaçar a vítima. De acordo com o entendimento do STJ, a ausência de apreensão ou perícia não impede o reconhecimento da majorante, sendo suficiente a palavra da vítima, salvo prova em contrário, o que não foi feito pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 2. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do instrumento bélico, bastando a prova testemunhal do uso, cabendo ao réu comprovar a ausência de potencialidade lesiva do artefato.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d"; 68; 157, §2º, I e II; 71. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.055.425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Ribamar Pimentel apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, do CP (ID 20120722, pág. 3/8).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea conduzam a reprimenda aquém do mínimo legal, mediante superação do enunciado sumular n. 231/STJ. Além disso, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de comprovação da potencialidade lesiva do artefato bélico (ID 20120744).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20120747), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24490445).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, à reforma da sentença sob o argumento de que a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade devem reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico , mediante superação da súmula 231 do STJ.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) para o crime de roubo majorado (ID 20120722, pág. 5). Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação deixou de ser reconhecida diante da vedação da súmula n. 231/STJ. No ponto, convém destacar que não foi reconhecida a atenuante da menoridade em razão de o recorrente possuir 29 anos à época do crime (ID 20120630, pág. 2) Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada.

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Noutro giro, inviável acolher o pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto além constar auto de apreensão do instrumento bélico (ID 20120631, pág. 2), a sentença objurgada expressamente consignou “a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa, conforme comprovado através dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, onde é descrito que os acusados agiram utilizando arma de fogo, como forma de ameaçar a vítima” (ID 20120722, pág. 4).

Destarte, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a incidência da referida majorante “prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp 2.055.425/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023), providência da qual o apelante não se desincumbiu.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025